Tribunal: TJES
Processo: 5005886-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005886-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONROSA - CONSTRUTORA ROSA LTDA

AGRAVADO: REGINA MARCIA NEVES COELHO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. DIREITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Nos termos viabilizados pelo artigo 835, inciso XIII, do CPC/15, dentre as ferramentas postas à disposição para garantir a satisfação do crédito na demanda executiva, inclui-se a penhora de direito possessório, notadamente por sua autonomia perante o direito de propriedade, ser dotado de expressão econômica e integrar o patrimônio do devedor. Precedentes.

II. Na hipótese, plenamente possível, como forma de garantir a satisfação do crédito da agravante, a penhora sobre os direitos possessórios mencionados pelos próprios executados/agravados nas Escrituras Públicas colacionadas às fls. 430/431 e 432/433, da demanda originária, nas quais REGINA MARCIA NEVES COELHO e PAULA NEVES COELHO constituem FABRICIO LUIZ NEVES COELHO como procurador e outorgam poderes para “
assinar recibos, cessões, contratos e/ou escrituras públicas de COMPRA E VENDA
” dos imóveis nelas descritos.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5005886-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: CONROSA - CONSTRUTORA ROSA LTDA

AGRAVAD
O
S
: REGINA MARCIA NEVES COELHO, PAULA NEVES COELHO e FABRICIO LUIZ NEVES COELHO

J
UIZ: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por CONROSA - CONSTRUTORA ROSA LTDA
em face d
e

decisão proferida pelo JUÍZO DA
QUINTA
VARA
CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, e
m
AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

(Processo nº 0004391-64.2003.8.08.0011),
cujo
decisum

indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios dos imóveis descritos nas Procurações
Públicas de fls. 430/431 e 432/433.

Em suas razões recursais, sustentou que a decisão recorrida “
negou a penhora sobre os direitos possessórios dos imóveis descritos em procurações outorgadas entre os executados, leia-se dos primeiros executados Regina Marcia Neves Coelho e Paula Neves Coelho a Fabricio Luiz Neves Coelho de imóvel pertencente a Paulo Neves Coelho (falecido), também executado.
”

Pontuou que “
de posse das procurações a exequente ora agravante indicou em 07/04/2022 nos autos do processo de Execução os imóveis objetos das procurações à penhora, no entanto, está encontrando resistência do juízo de piso que fundamenta sua negativa no fato de que não há título imobiliário.
”

Destacou que as procurações “
demonstram sem a menor dúvida que o espólio possui bens, que Paulo Neves Coelho deixou bens a inventariar, mas foi omitido em seu óbito e possível inventário, sonegando-os a fim de fraudar seus credores em especial esta execução
”.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo para que os agravados se abstenham de alienar os bens pretendidos e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, “
reconhecendo o direito de penhora sobre a posse dos imóveis declarados de propriedade do executado a fim de garantir a penhora e sanar a pretensão de recebimento do crédito executado, e/ou declarar que sejam os herdeiros responsáveis pelo pagamento da dívida que sucederam, até o limite do patrimônio que o executado falecido deixou, descrito nas procurações anexadas aos autos
”.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para determinar aos agravados que se abstenham de alienar os bens descritos nas Escrituras Públicas registradas no Livro 17, Fl. 114, e Livro 18, Fl. 95, do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede de São Mateus, bem como a expedição de ofício pelo Juízo
a quo
ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede de São Mateus para averbação da indisponibilidade de venda dos bens nas Procurações supracitadas.

Embora intimados, os agravados quedaram-se inertes, sem apresentar contrarrazões.

Com efeito, nos termos viabilizados pelo artigo 835, inciso XIII, do CPC/15,
dentre as ferramentas postas à disposição para garantir a satisfação do crédito na demanda executiva, inclui-se a penhora de direito possessório
, notadamente por
sua autonomia perante o
direito de propriedade,

ser
dotado de expressão econômica
e integrar o patrimônio do devedor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. PENHORA SOBRE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 13/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1.
Tratando-se de imóvel situado em condomínio irregular, a penhora não recairá sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios que o devedor tenha.
2. O artigo 655, XI, do Código de Processo Civil prevê a penhora de direitos, o que autoriza a
constrição do direito possessório, em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor.

(...)

(
STJ
;
REsp n. 901.906/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/2/2010, DJe de 11/2/2010.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO VINCULADO AO OBJETO DA AÇÃO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS ADVINDOS DO PACTO AVENÇADO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DO DOMÍNIO.
(...)
1.
A ausência de registro de domínio não impede a realização de penhora dos direitos decorrentes do compromisso de compra e venda de imóvel (art. 655, XI, do CPC - penhora de outros direitos). Partindo dessa premissa,
não há como considerar impossível a impenhorabilidade desses direitos, por falta de registro de domínio.

(...)
(
STJ
;
AgRg no REsp n. 512.011/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe de 23/3/2011.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMÓVEL SEM REGISTRO -
PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS
- VALOR ECONÔMICO. -
Considerando que a penhora pode recair sobre outros direitos, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, bem como considerando o valor econômico dos direitos possessórios,
é possível que a penhora recaia sobre esses direitos, portanto, mesmo que ausente o registro do imóvel.
(
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.290016-9/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2023, publicação da súmula em 14/03/2023)

Agravo de instrumento.
Recurso contra decisão que indefere penhora sobre direitos possessórios da parte cabível ao executado de imóvel objeto da partilha. Imóvel não registrado em cartório por tratar-se de bem de uso possessório.
Inobstante a ausência de título propriedade, é passível de penhora a expressão econômica que deriva do direito possessório.
Possibilidade de penhora dos direitos possessórios cabíveis ao devedor.
Recurso provido. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2251466-88.2018.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)

Consequentemente, plenamente possível, como forma de garantir a satisfação do crédito da agravante, a penhora sobre os direitos possessórios mencionados pelos próprios executados/agravados nas Escrituras Públicas colacionadas às fls. 430/431 e 432/433, da demanda originária, nas quais REGINA MARCIA NEVES COELHO e PAULA NEVES COELHO constituem FABRICIO LUIZ NEVES COELHO como procurador e outorgam poderes para “
assinar recibos, cessões, contratos e/ou escrituras públicas de COMPRA E VENDA
” dos imóveis abaixo mencionados:

Fls. 430/431
: Área de 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta metros quadrados), localizada no Município de Itapemirim/ES, confrontado-se: frente, com a Avenida Cristiano Dias Lopes; fundos, com a Rua Projetada 01; lado esquerdo, com o Sr. Hélio Carlos Machado; e, lado direito, com a Empresa Construtora R.B.C Terraplanagem, Pavimentações e Construções Ltda., de propriedade do Dr. Paulo Afonso Coelho, falecido em 28/09/2004. (
Procuração Pública registrada no
Livro 17, Fl. 114, do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede de São Mateus
)

Fls. 432/433
: Área de 2.542m2 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois metros quadrados), localizada no Município de Itapemirim/ES, confrontando-se: frente com a Rua Projetada; fundos com Antonio Luiz Pazini; lado esquerdo com o Adenilson Machado e outros (Loteamento Vila Nova); e lado direito com a Avenida da integração, de propriedade do Sr. PAULO AFONSO COELHO, falecido em 28/09/2004. (
Procuração Pública registrada no
Livro 18, Fl. 95, do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede de São Mateus
)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para determinar a penhora sobre os direitos possessórios d
os bens descritos nas Escrituras Públicas registradas no Livro 17, Fl. 114, e Livro 18, Fl. 95, do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede de São
M
ateus.

Comunique-se ao Juízo
a quo
,
a fim de que proceda,
com urgência
, à
expedição de ofício
ao
Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede de São
M
ateus
para averbação da indisponibilidade de venda dos bens
nas Procurações supracitadas.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR